Tribunal: TJSP
Processo: 1014911-70.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA- FRAUDE POR REDE SOCIAL- (WHATSAPP) - DANO MATERIAL
– Consumidor – Fraude por rede social ("Golpe do Whatsapp")– Transação bancária realizada por livre e espontânea vontade do consumidor– - Dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações – Ausência de providência efetiva- Prejuízo material – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA- FRAUDE POR REDE SOCIAL- (WHATSAPP) - DANO MATERIAL
– Consumidor – Fraude por rede social ("Golpe do Whatsapp")– Transação bancária realizada por livre e espontânea vontade do consumidor– - Dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações – Ausência de providência efetiva- Prejuízo material – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, por ter a fraude se originado de ato exclusivo de terceiro. Comprovação de prejuízo ao patrimônio do autor pelo pagamento indevido do boleto falso.

TAXA SELIC
- Pretensão de substituição do índice aplicado pela Taxa Selic de forma composta – Cabimento – Necessidade de aplicação da Taxa Selic, subtraindo-se o índice do IPCA, para a incidência dos juros, que serão computados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA, que incidirá desde o desembolso.

- Conforme artigo 406 do CC, com redação dada pela 14.905/24 para a incidência dos juros, deverá ser aplicada a Taxa Selic, subtraindo-se o índice do IPCA, que serão computados a partir da citação. A correção monetária será pelo IPCA, que incidirá desde o desembolso.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.